Tribunal: TJMT
Processo: 0051655-17.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051655-17.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCO FELIX TEIXEIRA - CPF: 082.012.932-15 (APELADO), ZEONIDE ROBERTO - CPF: 162.617.630-20 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
0051655-17.2014.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Francisco Felix Teixeira

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA - VALOR ACIMA DA MÉDIA - REVISÃO DE FATURA – DANO MORAL – CORTE DE ENERGIA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade das faturas discutida nos autos, que destoam sobremaneira do consumo registrado anteriormente pelo consumidor, impositiva a revisão conforme fixado pela d. magistrado

As cobranças exorbitantes e o corte no fornecimento de energia elétrica da consumidora, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar pelo dano moral sofrido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
0051655-17.2014.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Francisco Felix Teixeira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito

movida por Francisco Felix Teixeira, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos referentes as faturas dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho e agosto, todas do ano de 2014, facultando a empresa a refaturá-las com base na média dos seis meses anteriores. Condenou a ré ainda, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando, a princípio, que não houve a juntada do extrato de negativação pelo apelado, merecendo reforma a sentença. Sustenta a exigibilidade dos débitos impugnados pelo apelado, pois não há qualquer irregularidade nas faturas, ao passo que obtidas mediante leitura no medidor de energia elétrica, devendo se presumir pela regularidade dos atos praticados pela concessionária. Pontua quanto a possibilidade de suspensão da energia e inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito ante a inadimplência, agindo em exercício regular do direito, pugnando pela reforma da sentença.

Subsidiariamente, requer da redução do
quantum
e para que os juros e a correção monetária incidam a partir do arbitramento. Ainda, defende a reforma da forma da condenação da sucumbência, pois ante o acolhimento parcial dos pedidos autorais, deve haver a condenação recíproca. Finaliza requerendo a devolução ou compensação dos créditos em faturas do consumidor.

Apesar de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
0051655-17.2014.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Francisco Felix Teixeira

VOTO

Cinge-se dos autos que Francisco Felix Teixeira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, aduzindo que é titular da UC n. 2800761, discorrendo que até o mês de janeiro de 2014 possuía um gasto médio inferior a 100kWh, contudo a partir do mês de fevereiro, o consumo atingiu 930kWh. Menciona que a partir de então as faturas se apresentaram totalmente atípicas, vindo a sofrer com o corte em agosto/2014.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos referentes as faturas dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho e agosto, todas do ano de 2014, facultando a empresa a refaturá-las com base na média dos seis meses anteriores. Condenou a ré ainda, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação (id.
180505247, fls. 12/16).

Pois bem. Conforme se vê, a presente ação visa revisar as faturas de energia elétrica do período compreendido entre fevereiro, março, abril, maio, junho e julho e agosto, todas do ano de 2014, sob o fundamento de que foi cobrado valor muito acima do cobrado anteriormente, e que em decorrência do inadimplemento o autor veio a sofrer a interrupção do fornecimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o histórico de leitura da unidade consumidora da autora em período anterior a fatura discutida, de fato, não ultrapassava a quantia de 100kWh (id.
180505245, fl. 25).

Por sua vez, a concessionária
não se desincumbiu demonstrar a regularidade das cobranças
referentes ao período discutido,
mormente não pugnou pela realização de perícia judicial, tampouco trouxe aos autos as medidas administrativas para averiguação da regularidade das faturas
, tornando impositiva a revisão conforme fixado pelo d. magistrado.

Dessa forma, tenho que não merece qualquer reforma a sentença neste ponto. Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES –
REVISÃO
PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA E INSCRIÇÃO DO NOME DO TITULAR DA UNIDADE NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS
DESPROVIDOS
.
Não há que se falar em falta de interesse processual da parte autora, em razão da perda do objeto, uma vez que a pretensão autoral não se resume somente na declaração de inexigibilidade das faturas de consumo, mas também em ver a requerida/apelada condenada ao pagamento de danos morais, por ato ilícito, além da exclusão do nome do autor do Serasa e o restabelecimento da
energia
.
Diante da comprovação da ilegitimidade das cobranças das faturas emitidas acima da média de consumo da unidade, correta a sentença que declarou inexistente os
débitos
das faturas de novembro/dezembro de 2019 a janeiro de 2020.
Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de
energia
elétrica, bem como a inscrição indevida do nome do titular da unidade nos órgãos de proteção ao crédito, e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária de
energia
ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, logo, merece ser mantido o valor fixado na sentença.
Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”. (Rac n. 1001560-70.2020.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Desa. Rela. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.08.23)

Além disso, como dito, o apelado sofreu injustamente o corte de energia que
,
por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

No que tange a alteração do
dies quo
dos juros moratórios e da correção monetária, tenho que não merece prosperar a irresignação da apelante, pois, se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento, conforme fixado.

Tampouco, não há falar no redimensionamento da sucumbência, sendo certo que ambas pretensões autorais foram acolhidas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários ao passo que

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023